Tribunal: CARF
Processo: 19515.720772/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720772/2016-65
RESOLUÇÃO
1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUMÍNIO MARPAL LTDA., VINCENZO TROFA, ALBERTOTROFA E PAOLA
CLEMENTE TROFA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-80.635,
pela 3a Turma da DRJ/RPO que julgou julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, bem como a responsabilidade tributária solidária dos sócios-administradores da
contribuinte.

Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
2
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Da Autuação
Trata o presente processo de lançamento de ofício relativo ao Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para o PIS/Pasep , Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social(Cofins), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI); relativos ao ano-calendário 2011, em que foi
constituído o seguinte crédito tributário (com juros de mora calculados até
dezembro/2012 e multa de ofício de 150% já inclusos):

Tal procedimento teve origem no Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF) no 08.1.90.00-2016-01677-6, para verificação das informações
relacionadas aos impostos e contribuições em tela, de acordo com a opção de
tributação da contribuinte (lucro real), com apuração trimestral do IRPJ e da CSLL
e o regime de apuração não cumulativo de PIS e Cofins, conforme Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica(DIPJ) do ano-calendário 2011 e
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais(Dacon) do mesmo
período.
Os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a autuação foram
delineados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 653/667 e anexos que o
integram (fls. 668/673), sendo a seguir destacados os principais.
Dos Fatos
Os fatos objeto da fiscalização em tela decorrem de ação fiscal em face do
sujeito passivo Cleber Martins Costa, CNPJ 08.330.150/0001-75, em que se
constatou a inidoneidade dos documentos por este emitidos, ante a inexistência
das operações descritas nos documentos fiscais, tudo conforme apurado nos
Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF-F) n° 0819000-
2014-01748-1 e Diligência (TDPF-D) n° 08.1.90.00-2014-02809-2. Sobre tais
procedimentos, assim relatou a Fiscalização:

5. A pessoa jurídica Cleber Martins Costa é uma empresa individual de
responsabilidade Limitada - EIRELI, de nome fantasia Alunobre, requereu e
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
3
obteve o registro de empresário individual na Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP, NIRE 35121970140 em 22/09/2006, informando
atividade de comércio atacadista de metais não ferrosos em geral.
6. Obteve sua inscrição no CNPJ 08.330.150/0001-75 em 25/09/2006,
informando a atividade de comércio atacadista especializado em outros
produtos intermediários não especificados anteriormente (CNAE 4689-3-
99).
7. O contribuinte teve o cancelamento da inscrição na SEFAZ/SP (publicada
no DOE em 04/02/2012), retroativa a data de sua abertura, em 03/10/2006,
por simulação da existência do estabelecimento e interposição de pessoa
na titularidade da empresa, conforme processo SF 1000374-1000412/2011
da Delegacia Regional Tributária da Capital II (PCF-10- Lapa/Santana).
8. A pessoa jurídica Cleber Martins Costa foi utilizada por diversos
interessados como veículo para obtenção de créditos fictícios de tributos
(ICMS, IPI, PIS e COFINS), sonegação fiscal (redução na Base de Cálculo do IR
e CSLL pela inserção de custos inexistentes decorrentes de compras fictícias
(Lei n° 4.729, de 14 de julho de 1965), formação de caixa dois e desvios de
recursos para os sócios ou terceiros.
9. Considerando que a venda de sucata de alumínio e outros metais está
sujeita a diferimento do ICMS dentro do Estado de São Paulo e suspensão
de PIS e COFINS, a empresa simulava a industrialização das sucatas e vendia
perfilados de alumínio, alumínio liga, cabos de alumínio e outros, de forma
a permitir créditos de tributos aos adquirentes das notas fiscais.
Em seguida, o Fiscal responsável transcreve os principais pontos do relato
colhido dos processos referentes às autuações promovidas pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, no tocante ao cancelamento da inscrição,
conforme item 10 do TVF (fls.655/657). O Fisco Estadual concluiu, em suma, que:
(33). Verifica-se que a firma individual Cleber Martins Costa, foi montada
para prática de fraude, as operações declaradas ao Fisco não foram
efetivamente realizadas, uma vez constatado a incompatibilidade entre o
volume e espaço físico do estabelecimento; ausência de identificação de
transportadores das mercadorias, incompatibilidade entre os dados
informados nos documentos fiscais e o que de fato se apurou no local e em
entrevista com o titular, embora informe que possui caminhão para
eventual retirada de produtos, não apresentou qualquer aquisição de
combustível, em todo o período de funcionamento.
(34). Conclui-se que ocorreu simulação de existência do estabelecimento e
a firma Individual Cleber Martins Costa, foi constituída com interposta
pessoa na sua titularidade, à luz do disposto nos incisos I e II c/c §1°, item 1,
alíneas "a" e "b", e item 2 alíneas "b" e "c", do artigo 30, do RICMS (Decreto
45.490/00), para transferência fraudulenta de créditos do imposto."
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
4

Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
5
Além das constatações da Fazenda Estadual, a equipe da Delegacia Especial
da RFB de Fiscalização em São Paulo (DEFIS/SPO) verificou que os fornecedores
das mercadorias supostamente adquiridas por Cleber Martins Costa são empresas
"fabricadas" para dar aparência de regularidade às aquisições e justificar a
posterior industrialização e/ou revenda dos produtos em hipotéticas saídas com
direito a crédito de tributos.
Na tentativa de simular operação normal da Alunobre (razoabilidade entre
compras e vendas), foram inseridas empresas com interpostas pessoas em seus
quadros societários (“laranjas”), que produziram vendas fictícias correspondentes,
em 2011, a mais de 90% do que fora registrado como compras efetuadas pela
Alunobre. Tais "compras" também geraram créditos de ICMS para aquela
empresa (Cleber Martins Costa). Não foi observado, nos extratos bancários,
nenhum pagamento efetuado pela Alunobre a estas empresas, até porque elas
não apresentaram movimentação financeira no ano de 2011.
Essas supostas empresas fornecedoras (CMP Comércio de Metais e
Plásticos Ltda, CNPJ 10.590.088/0001-00, Elgonfer Comercial de Metais Ltda, CNPJ
10.882.429/0001-03, Geraldo Jose dos Santos, CNPJ 13.884.087/0001-59 e FVM
Comércio de Sucatas Ltda, CNPJ 10.914.085/0001-77), não foram localizadas nos
endereços informados no Cadastro CNPJ e também tiveram suas inscrições
estaduais consideradas inaptas ou nula pelo fisco paulista, desde o início de suas
atividades informadas.
Quanto às pessoas físicas titulares de tais empresas, o Fiscal responsável,
em diligência, verificou que um dos titulares da empresa CMP não foi localizado
no endereço informado no cadastro CPF e o outro sócio constante no contrato
social negou a titularidade e declarou desconhecer o primeiro titular, sendo as
declarações tomadas e reduzidas a termo. O mesmo ocorreu com a empresa
FVM. Os titulares das empresas Elgonfer e Geraldo Jose dos Santos também não
foram localizados nos endereços informados no cadastro CPF.
Situação comum a esses quatro fornecedores é o fato de o volume de suas
compras ser incompatível com o que teria sido vendido para a Alunobre. Sobre as
operações desta pessoa jurídica, ao Fiscal responsável teceu ainda as seguintes
considerações:
18. Estes fatos demonstram a inexistência da circulação de mercadorias e
respectivos pagamentos entre a Alunobre e seus, supostos, fornecedores,
evidenciando ser apenas um esquema fraudulento utilizado para a
sonegação de tributos.
19. Em diligência no estabelecimento da Alunobre (Rua Marques de
Valença, n° 28), confirmamos o que já foi constatado pela fiscalização
estadual, ou seja, o imóvel locado pelo contribuinte, de dimensões
modestas, não comporta o volume de mercadorias pretensamente
circulado: verificamos que os documentos fiscais emitidos por ele, indicam
um movimento médio diário de 65 toneladas de mercadorias, o que é
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
6
totalmente incompatível com o espaço físico, sendo que não possui outro
local registrado para armazenamento.
20. Também nesse sentido, verificamos que a energia elétrica fornecida ao
imóvel locado está classificada na categoria residencial e não apresenta
variações significativas no consumo, conforme nota fiscal de energia
elétrica colacionada, reforçando o constatado pela fiscalização estadual de
que o contribuinte não possuía maquinário para processamento industrial
da sucata e não há registro significativo de operações de remessas e
retorno de industrialização.
No ano-calendário 2011, segundo o CNIS, a Alunobre (Cleber) teve somente
uma funcionária, Kesia Nicimura, auxiliar de escritório, única funcionária da
empresa desde 2008. Em depoimento à fiscalização, a Sra. Kesia afirmou, em
suma, que a Alunobre não possuía equipamentos para qualquer processo de
industrialização, apenas comprava e revendia sucatas e movimentava poucas
mercadorias (sucatas) por dia; e quem emitia as notas fiscais e duplicatas era o Sr.
Cleber.
Os fatos narrados atestam a impossibilidade de ocorrência das operações
industriais e comerciais de circulação de mercadorias acobertadas pelos
documentos fiscais emitidos pela Alunobre, o que caracteriza falsidade
documental/ideológica e configura, em tese, crime contra a ordem tributária, nos
termos do art. 1o, incisos II, III e IV da Lei no 8.137/90.
Relacionamento entre a Alumínio Marpal Ltda. e Alunobre – Cleber Martins
Costa Em virtude das constatações descritas, foram examinadas as Notas Fiscais
Eletrônicas (NFe’s) emitidas pela Alunobre, que indicavam a autuada (Alumínio
Marpal) como destinatárias das mercadorias, bem como as notas fiscais emitidas
em 2011 tendo a Alunobre por destinatária. Os produtos supostamente vendidos
pela Alunobre para a autuada seriam “discos de alumínio com antiaderente”
(código NCM 76169900).
Apurou-se, em análise do fluxo de entrada e saída de mercadorias descritas
nas notas, que a origem dos produtos vendidos pela Alunobre estaria em
empresas que também possuem a inscrição estadual cancelada e que, conforme
já relatado, são inexistentes, logo, não venderam os produtos para Cleber Martins
Costa.
Ato contínuo, a fiscalizada foi intimada a apresentar esclarecimentos sobre
suas supostas transações comerciais com a Alunobre, bem como comprovar o
pagamento destas e o efetivo recebimento/transporte das mercadorias. Em
respostam a contribuinte apresentou cópias das notas fiscais e dos comprovantes
de pagamento.

Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
7
Partindo das informações bancárias fornecidas por Cleber Martins Costa e
pelos bancos, observou a Fiscalização que, além dos créditos lançados na conta
corrente deste contribuinte (os quais, supostamente, se prestariam ao pagamento
de mercadorias), ocorreram saídas de recursos no sentido inverso, da conta de
Cleber para a autuada, sem que a autuada tivesse emitido nota fiscal contra
Cleber. Esmiuçando a análise destes dados, a equipe fiscal constata ainda o
seguinte fato: os recursos pagos pela autuada para a suposta compra de
mercadorias, retornavam para a autuada ou para um de seus sócios em no
máximo dois dias úteis, através de cheques fracionados emitidos por Cleber
Martins Costa. Intimados, a autuada e seu sócio (Alberto Trofa, beneficiário dos
depósitos) não apresentaram qualquer justificativa para o recebimento de
recursos da Alunobre (Cleber).
36. Examinando os fatos até aqui relatados constata-se o seguinte:
36.1. O produto disco de alumínio com antiaderente supostamente vendido
pela Alunobre não tinha origem, pois as empresas "vendedoras" não
existem, possuem interpostas pessoas no seu quadro societário, não
compraram mercadorias, não possuem movimentação bancária e a
Alunobre não pagou por elas. Conforme apresentado no ANEXO I, verifica-
se que a função delas era tão somente dar lastro às notas emitidas pela
Alunobre. Dessa forma temos provado que é impossível vender o que não
se comprou, demonstrando a inexistência da relação comercial suportada
pelos documentos fiscais emitidos;
36.2. Somado a isso, a autuada não comprovou o transporte das
mercadorias e, consequentemente, o seu recebimento; apresentou apenas
o certificado de licenciamento do veículo com fotos do caminhão e CNH
(ilegível) do alegado motorista.
36.3. Em relação aos pagamentos efetuados pela autuada, fica claro que se
trata de formação de caixa dois, onde a empresa simula a aquisição de
mercadorias, integrando-as ao seu custo e gerando crédito de tributos,
realizando o pagamento destas "mercadorias" na tentativa de comprovar
sua boa-fé. Em seguida os valores retornam para a empresa ou um de seus
sócios em cheques fracionados, para não chamar a atenção e evitar tarifas
bancárias, retornando ao caixa da mesma ou de beneficiário diverso.
37. Como se nota, estas operações buscaram modificar as características do
fato gerador reduzindo o montante do tributo devido e a evitar ou diferir o
seu pagamento.
38. Diante destes fatos, foi aberto o TDPF-F n° 08.1.90.00-2016-01677-6 em
continuidade ao procedimento fiscal de diligência, onde se convalidam os
atos praticados no TDPF-D (diligência fiscal) anteriormente citado, para
formalização das infrações tributárias constatadas e constituição do
respectivo crédito tributário.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
8
Em vista das constatações acima, foram apuradas as seguintes situações,
caracterizadoras de infrações à legislação tributária, que compuseram a matéria
tributável apurada na ação fiscal em tela: glosa de custo, glosa do crédito de PIS,
Cofins e IPI, pagamento sem causa e omissão de receitas.
Matéria Tributável
i)
Glosa de Custos
(...) Verificamos que o contribuinte não utiliza conta de ativo para registro
dos créditos dos tributos PIS e COFINS decorrentes destas aquisições, mas
efetua o lançamento contábil do resultado entre as contribuições devidas
nas vendas e os créditos pelas compras diretamente nas contas 4.01.01.12
(-) CONTRIBUIÇÃO AO PIS FATURAMENTO e 4.01.01.13 (-) CONTRIBUIÇÃO
AO FINSOCIAL, que são contas de impostos sobre vendas. Dessa forma,
utilizou-se dos créditos das contribuições sociais para redução de tributos
devidos.
41. Considerando a inidoneidade dos documentos fiscais, a impossibilidade
da circulação das mercadorias e a ausência de comprovação do transporte,
glosamos os custos conforme discriminado no ANEXO II a este Termo.
ii) Glosa de Créditos de PIS e Cofins
Considerando que o contribuinte está sujeito a apuração do PIS e COFINS
pelo regime não cumulativo, e que os produtos, supostamente, adquiridos
implicaram o creditamento, indevido, de PIS e COFINS, reduzindo o valor a
ser pago, procedemos a glosa destes créditos conforme demonstrado no
ANEXO II a este Termo.
iii)
Pagamento sem Causa
Considerando que a inidoneidade dos documentos fiscais, o não
recebimento das mercadorias e o retorno dos valores pagos
descaracterizam
as
operações
comerciais
e,
consequentemente,
obscurecem a finalidade dos pagamentos efetuados, resta caracterizado
estes pagamentos como pagamentos sem causa, sujeitos à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento
(35%), com reajustamento da base de cálculo. (...)
iv)
iv) Omissão de Receita
Os valores recebidos pela empresa em devolução dos valores pagos, não
justificados apesar de regularmente intimado, não tem o devido suporte
documental e nem o devido registro na escrituração contábil.

Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
9

v)
Glosa de Créditos do IPI
Considerando todos os fatos já narrados neste termo, constatamos que a
autuada creditou-se indevidamente do IPI destacado nas notas fiscais
inidôneas emitidas pela Alunobre, reduzindo o valor a ser pago,
procedemos a glosa destes créditos conforme demonstrado no ANEXO II a
este Termo.
Considerando que o prejuízo fiscal apurado pela empresa para o
anocalendário 2011 foi alterado devido às infrações “glosa de custos” e “omissão
de receitas”, a contribuinte foi intimada a recompor o resultado do LALUR,
conforme planilhas anexas ao auto de infração (compensação de prejuízos fiscais
do IRPJ e da base negativa da CSLL).
Tendo em vista as operações comerciais inexistentes, lastreadas em
documentos inidôneos ("notas frias"), utilizadas como artifícios para aumentar
indevidamente os seus custos e obter indevido creditamento de tributos de forma
a reduzir o montante a pagar, restou caracterizada a ocorrência de fraude; assim
como na tentativa de ludibriar a fiscalização ao realizar o pagamento e receber os
recursos de volta à margem da escrituração contábil (para simular boa-fé); razão
pela qual foi aplicada ao lançamento multa de ofício qualificada, no patamar de
150%, com base no disposto no art. 72 da Lei no 4.502/64.
Pelos mesmos motivos, ante a demonstração de atos praticados com
infração à lei, e com fundamento no art. 135, III do Código Tributário Nacional
(CTN), foram solidariamente responsabilizados pelo crédito tributário constituído
os sócios-administradores da autuada: Vincenzo Trofa (CPF no 029.715.698-53),
Alberto Trofa (CPF no 004.546.998-91)e Paola Clemente Trofa (CPF no
898.003.468-72).
Tendo sido verificadas condutas que tipificam, em tese, crime contra a
ordem tributária, definido no art. 1o da Lei no 8.137/90, foi lavrada Representação
Fiscal para Fins Penais, objeto do processo administrativo no 19515.720773/2016-
18 (matriz).
II. Das Impugnações
II.1. Alumínio Marpal Ltda.
Cientificada do lançamento em 20/12/2016 (tela de rastreamento da
correspondência à fl. 771), a empresa autuada apresentou, em 17/01/2017, por
seus procuradores habilitados nos autos, a impugnação de fls. 797/810, na qual
alega, em síntese:

Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
10
Preliminarmente ·
Aduz que o trabalho fiscal foi elaborado e relatado de forma confusa e
imprecisa, o que caracterizaria cerceamento de defesa, em ofensa ao princípio
constitucional inserto no art. 5o, LV, da Constituição Federal(CF);
A conduta apurada não seria passível de autuação, pois as irregularidades
resultantes da ação fiscal ensejariam a nulidade do auto de infração, conforme
doutrina de Samuel Monteiro, em sua obra “Tributos e Contribuições – Tratado
Teórico e Prático – Tomo III”:
"O Auto de Infração deve, obrigatoriamente, sob pena de nulidade,
descrever circunstanciada e materialmente a ocorrência do fato gerador,
isto é, qual o documento físico, material ou palpável que embasa a matéria
fática comprobatória do fato gerador: o porquê de sua ocorrência e
exteriorização, sob pena de se cobrar, lançar ou exigir tributo e
contribuições por presunção fiscal, por ficção criada pelo Fisco em seu
proveito exclusivo, transformando o ato discricionário praticado ao bel
falante do Fisco. Mas isto só não basta. É preciso que o Auto identifique
formal e materialmente o fato gerador e a identificação deverá ser descrita
e narrada circunstanciadamente, não em quadros anexos e demonstrativos,
mas isto sim, no corpo físico e material do próprio Auto de Infração."
Que registra todas as operações realizadas pela empresa, acobertadas pela
devida documentação fiscal e lançadas nos livros próprios; e que o Agente Fiscal
não teria sido conclusivo ao afirmar que referidos documentos fiscais, foram
"supostamente" emitidos;
Os Autos de Infração lavrados não merecem prosperar, pois inexistem
elementos a determinar com clareza o fato gerador da obrigação tributária, a
base de cálculo correspondente a tal fato gerador e, consequentemente, a própria
natureza da infração que teria sido praticada.
Prescrição
Verifica dos autos de infração lavrados em 13/12/2016 que foram incluídos
fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos da lavratura, os quais se
encontrariam prescritos, com base na regra do art. 173, inciso I do Código
Tributário Nacional (CTN);
Conforme o art. 156, inciso V do CTN, a prescrição é forma de extinção do
crédito tributário. Nesse sentido, cita a doutrina de Hugo de Brito Machado e
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
11
Mérito ·
O Fiscal responsável não poderia ter deixado de considerar a boa-fé da
autuada, pois à mesma não seria exigível que soubesse de eventuais
irregularidades fiscais da empresa contratada. Alega ainda que:
A empresa emitente das notas fiscais consideradas irregulares pelo agente
fiscal existe de fato e de direito. Seus estatutos sociais estão depositados
regularmente junto à JUCESP. As notas fiscais faturas observam os rigores das
exigências legais estabelecidas pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda. A empresa igualmente possui os registros fiscais junto ao Ministério da
Fazenda(CNPJ) e inscrição estadual.
As compras e vendas mercantis são reais. A escrita contábil está correta. Os
lançamentos de crédito observam norma legal, não se sustentando o A.I.I.M Os
documentos ora anexos demonstram que as operações de compra e venda
mercantil com a empresa Alunobre efetivamente ocorreram com a entrega das
mercadorias e pagamento do preço e que as operações foram devidamente
escrituradas pela impugnante.
Sobre o assunto, transcreve excertos de jurisprudência do Tribunal de
Impostos e Taxas do Estado de São Paulo sobre casos semelhantes;
Apesar do esforço despendido, não se teria identificado um deslize sequer
que justificasse a aplicação de penalidade à recorrente; e que sempre adotou
postura correta , não havendo, no passado a constatação de qualquer
procedimento desabonador de sua conduta;
Não houve a configuração de dolo de sua parte, por não haver nenhum
elemento de prova de sua má-fé ou demonstração de conduta culposa. Ademais,
a decretação de inidoneidade só passaria a produzir efeitos com sua publicação,
como já decidiu o STJ. Observa ainda que:
Cabe observar que, consoante documentos anexos, as operações de
compra e venda entre a impugnante e a empresa Cleber Martins Costa e outra
empresa do grupo empresarial do qual faz parte a impugnante (Alumínio
Brilhante Ltda.) também foram objeto de investigação por parte do Fisco Estadual
de São Paulo, o qual pretendeu igualmente impor A.I.I.M à ora defendente.
Ajuizada pela impugnante ação anulatória de auto de infração, a demanda
foi julgada procedente em primeiro e segundo graus de jurisdição (documentos
anexos) reconhecendo o Poder Judiciário a boa-fé da pessoa jurídica Alumínio
Brilhante Ltda. nas operações comerciais realizadas com a empresa Cleber
Martins Costa, (processo n° 1011979-26.2013.8.26.0053).
Conclui afirmando estar demonstrada a inexistência de fundamento fático e
legal para a autuação, motivo pelo que requer o integral acolhimento da
impugnação para que seja julgada improcedente a ação fiscal.

Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
12
II.2. Paola Clemente Trofa
Arrolada como responsável solidária pelo crédito tributário, a sócia
administradora Paola Clemente Trofa foi cientificada do lançamento em
20/12/2016 (Aviso de Recebimento – AR à fl. 774) e apresentou, em 17/01/2017,
por seu procurador constituído, a impugnação de fls. 779/781, na qual aduz, em
suma:

Desconhece completamente a existência da empresa Cleber Martins
Costa, de nome fantasia Alunobre, além de outras mencionadas;

Não tem qualquer gerência sobre a empresa Alumínio Marpal Ltda;

sendo que desde fevereiro/1999, na qualidade de viúva meeira somente
adquiriu as quotas do ex-marido Antonio Trofa relativas a essa empresa,
devido ao óbito deste; quando passou a figurar apenas formalmente no
contrato social, em virtude do inventário dos bens de que era meeira;

Se trata de pessoa idosa que jamais exerceu poder de gerência sobre a
empresa autuada, motivo pelo qual desconhece completamente a
articulação fática suscitada e as pessoas/empresas mencionadas, não
havendo um único documento que a vincule a esse contexto fático;

Por não ter agido com dolo ou excesso de poderes, não pode ser aplicada
a sua pessoa qualquer penalidade por responsabilidade solidária;

Não procede o entendimento do Fiscal de presumir dolo em relação aos
fatos articulados apenas pelo fato de a Sra. Paola figurar formalmente no
contrato social, o que denota a imputação objetiva da prática de um
ilícito.

Por fim, requer a exclusão da Sra. Paola da Fiscalização em tela.
Os demais sócios-administradores aos quais foi atribuída responsabilidade
solidária pelos autos de infração, Vincenzo Trofa e Alberto Trofa, também foram
cientificados do lançamento em 20/12/2016 (ARs às fls. 772/773), porém não
apresentaram impugnação.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido, bem como a responsabilidade tributária solidária dos sócios-
administradores da contribuinte, cuja decisão restou assim ementada:

Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
13
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
FRAUDE. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. GLOSA DOS CRÉDITOS.
A operação de compra e venda de mercadorias quando demonstrado que a
empresa fornecedora existe apenas formalmente, mas não existe de fato, com
base em amplo conjunto probatório juntado aos autos, caracteriza simulação de
atos visando benefícios tributários, acarretando a ilegalidade da operação. Por
consequência, cabe a desconsideração dos atos jurídicos simulados devendo ser
feita a glosa de custos e créditos utilizados indevidamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2011
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NA APURAÇÃO DO IPI. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESA INEXISTENTE. INIDONEIDADE.
Os documentos emitidos por pessoa jurídica inexistente de fato, apesar de
constituída formalmente, consideram-se inidôneos, não se prestam para
comprovar a realização das compras de matérias-primas neles discriminadas nem
para aproveitamento de crédito na apuração de tributo, como também não
produzem efeitos tributários em favor de terceiros.
IPI. GLOSA DE CRÉDITO. LANÇAMENTO.
Uma vez confirmada a inidoneidade das notas fiscais, mantém-se a exigência do
IPI calcada na glosa dos créditos utilizados na apuração do imposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação tendo ocorrido as
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial é
fixada segundo o disposto no inciso I, do art. 173, do CTN, ou seja, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011 NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelos acusados e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.

Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
14
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIOADMINISTRADOR.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Opera-se a preclusão processual relativamente à sujeição passiva das pessoas
físicas que deixaram de apresentar defesa em relação à atribuição da respectiva
responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído.
Discordando da decisão, a Recorrente (Pessoa Jurídica)apresentou recurso
voluntário reproduzindo os argumentos veiculados em sede de impugnação, nos seguintes
termos:
“(...)
PRELIMINARMENTE
Ao contrário do quanto decidido, a forma como o trabalho fiscal foi
elaborado e relatado revela-se de tal forma confuso e impreciso, caracterizando-
se flagrante cerceamento de defesa em grave ofensa ao princípio constitucional
consagrado no artigo 5o, LV da nossa carta magna.
O relato da infração praticada faz supor que a recorrente teria se creditado
de tributos conforme apurado em levantamento fiscal e menciona como tendo
sido infringidos os artigos mencionados.
Não se trata, entretanto, de conduta passível de autuação. Em verdade, as
irregularidades, segundo referidos autos, resultantes da ação fiscal aqui debatida,
ensejam a nulidade do Auto de Infração lavrado, conforme podemos abstrair no
ensinamento de Samuel Monteiro, em sua obra “Tributos e Contribuições” –
Tratado Teórico e Prático – Tomo III, Editora Hemus – 1a Edição, pág. 163:
“O Auto de Infração deve, obrigatoriamente, sob pena de nulidade,
descrever circunstanciada e materialmente a ocorrência do fato gerador,
isto é, qual o documento físico, material ou palpável que embasa a matéria
fática comprobatória do fato gerador: o porquê de sua ocorrência e
exteriorização, sob pena de se cobrar, lançar ou exigir tributo e
contribuições por presunção fiscal, por ficção criada pelo Fisco em seu
proveito exclusivo, transformando o ato discricionário praticado ao bel
talante do Fisco. Mas isto só não basta. É preciso que o Auto identifique
formal e materialmente o fato gerador e a identificação deverá ser descrita
e narrada circunstanciadamente, não em quadros anexos e demonstrativos,
mas isto sim, no corpo físico e material do próprio Auto de Infração.”

Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
15
Neste mesmo sentido o Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo assim se pronunciou:
“AUTO DE INFRAÇÃO – INSTRUÇÃO INSUFICIENTE PREJUDICANDO A
DEFESA E O JULGAMENTO – INSUBSISTÊNCIA. Os levantamentos, quer
sejam específicos ou simplesmente econômicos, necessitam ser claros, para
que o Contribuinte, inicialmente, e as autoridades julgadores,
posteriormente, não tenham dúvidas na avaliação dos critérios adotados.
Decisão unânime de 24.04.75, provendo o recurso – 1a Câmara –Rel. Jayme
Alípio de Barros – Processo DRT-1 - o 23080/73. (Ementa n.o 56 – Ementário
do TIT, 1977, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo)”.
Esclareça-se que a autuada registra todas as operações realizadas pelo
estabelecimento, estando acobertadas pela devida documentação fiscal e assim,
também, lançadas nos livros próprios.
Demais disso, ao descrever e combater as notas fiscais objetos dos
lançamentos, relacionadas com os créditos de imposto por parte do D. Agente
Fiscal o mesmo não é conclusivo em sua assertiva na medida em que afirma que
referidos documentos fiscais, foram “supostamente” emitidos.
Diante do exposto, conclui-se que os Autos de Infração lavrados não
merecem prosperar eis que inexistem elementos que determinem com clareza o
fato gerador da obrigação tributária, a base de cálculo correspondente a tal fato
gerador e, consequentemente, a própria natureza da infração que teria sido
praticada.
PRESCRIÇÃO/DECADENCIA
Conforme se verifica do AIIM lavrado em 13 de dezembro de 2016 foram
incluídos pelo ilustre agente fiscal fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos
da lavratura, e que se encontram prescritos/ atingidos pela decadência.
É regra de direito tributário que o lançamento deve ocorrer no prazo de
cinco anos contados do fato gerador sob pena de se caracterizar prescrição, que
ocorre no caso presente. (artigo 173, inciso I do C.T.N). Assim, com relação aos
fatos geradores datados de mais de cinco anos contados da lavratura do A.I.I.M.,
eventuais créditos tributários se encontram extintos em razão da prescrição.
Diferentemente do que ocorrer com os créditos de natureza civil a
prescrição em matéria tributária não está relacionada somente ao direito de ação
mas sim é causa de extinção do crédito em si. Por força do quanto determina o
artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional a prescrição é forma de
extinção do crédito tributário. Neste sentido observa Hugo de Brito Machado:

Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
16
"Na Teoria Geral do Direto a prescrição é a morte da ação que tutela o
direto, pelo decurso do tempo previsto para este fim. O direito sobrevive,
mas sem proteção. Distingue-se, neste ponto, da decadência, que atinge o
próprio direto. O CTN, todavia, diz expressamente que a prescrição
extingue o crédito tributário (art. 156, V). Assim, nos termos do Código, a
prescrição não atinge apenas ação para cobrança do crédito tributário, mas
o próprio crédito, vale dizer, a relação material tributária. Esta observação,
que pode parecer meramente acadêmica, tem, pelo contrário, grande
alcance prático" (MACHADO, Hugo de Brito. "Curso de Direto Tributário".
São Paulo: Malheiros. 26. ed., 205. p.)
Sasha Calmon Navarro Coelho é enfático neste sentido:
"É cediço afirmar que a prescrição do direto de ação somente a extingue,
deixando intacto o direto material que lhe conferia substrato. Comumente
se diz: a obrigação, de legal, torna-se moral. Se o devedor paga, não pode
demandar a restituição do que pagou, embora prescrita ação. Esta era para
obrigá-lo pagar, dobrando a sua vontade, se recalcitrante, substituindo-a
pela do juiz, a determinar o pagamento ou a entrega da coisa. A decadência
mata o direto material. Nesse caso, pode-se repetir o indébito,
diferentemente da prescrição, que só mata ação, sem afetar o direto
material. São lugares comuns em Direto Privado, até admissíveis. Ocorre
que no Direto Tributário pátrio, a teor do CTN, tanto a decadência quanto a
prescrição extinguem o crédito tributário. Quem paga dívida fiscal em
relação à qual estava a ação prescrita tem direto à restituição, sem mais
nem menos." (COÊLHO, Sasha Calmon Navarro. "Curso de Direto Tributário
Brasileiro". Rio de Janeiro: Forense. 9ed., 206. p 836)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também corrobora o
quanto se argumenta nesta peça:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
FISCAL.
DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO
DA
PRESCRIÇÃO.
LEGALIDADE.
INEXIGIBILIDADE DA CDA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL.
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. (...)2. A prescrição, na seara tributária,
estampa certa singularidade, qual a de que dá azo não apenas à extinção da
ação, mas do próprio crédito tributário, nos moldes do preconizado pelo
art. 156, V, do CTN. Tanto é assim que, partindo-se de uma interpretação
conjunta dos arts. 156, V, do CTN, que situa a prescrição como causa de
extinção do crédito tributário, e 165, I, do mesmo diploma legal, ressoa
inequívoco o direito do contribuinte à repetição do indébito, o qual
consubstancia-se no montante pago a título de crédito fiscal inexistente,
posto fulminado pela prescrição. (...) 10. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp 1.002.435/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
20.11.2008, DJe 17.12.2008.)
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
17
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU.
PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO E DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ART. 970 DO CÓDIGO CIVIL – LEI 3.071, DE 1o DE JANEIRO DE 1916.
INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o
disposto no art. 156, V, do Código Tributário Nacional, a prescrição extingue
o próprio crédito tributário, e não apenas o direito de ação. 2. "Quem paga
dívida fiscal em relação à qual já estava a ação prescrita tem direito à
restituição, sem mais nem menos." (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro.
"Curso de Direito Tributário Brasileiro", 9a ed., Rio de Janeiro: Forense,
2006, p. 837). 3. A questão relativa à violação dos arts. 108, 109 e 110, do
Código Tributário Nacional, não foi abordada pelo acórdão recorrido,
tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir tal omissão.
Ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento, a teor das
Súmulas 282/STF e 356/STF. 4. Recurso especial desprovido.) (REsp
636.495/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
26.6.2007, DJ 2.8.2007, p. 334.)
MÉRITO
Ainda que não sejam acolhidas as razões apresentadas em preliminar de
defesa, melhor não é a situação quanto ao mérito, devendo igualmente ser
reformada a r. decisão ora recorrida.
O agente do fisco, ao eleger o procedimento de fiscalização que considerou
como o mais adequado para a aferição da regularidade nos procedimentos da ora
recorrente, não poderia deixar de apreciar a boa-fé da autuada, mesmo porque à
mesma não seria direito exigir que soubesse de eventual ou eventuais
irregularidades fiscais da empresa fornecedora.
A empresa emitente das notas fiscais consideradas irregulares pelo agente
fiscal existe de fato e de direito. Seus estatutos sociais estão depositados
regularmente junto à JUCESP. As notas fiscais faturas observam os rigores das
exigências legais estabelecidas pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda. A empresa igualmente possui os registros fiscais junto ao Ministério da
Fazenda (CNPJ) e inscrição estadual.
As compras e vendas mercantis são reais. A escrita contábil está correta. Os
lançamentos de crédito observam norma legal, não se sustentando o A.I.I.M Os
documentos anexados à impugnação demonstraram que as operações de compra
e venda mercantil com a empresa Alunobre efetivamente ocorreram com a
entrega das mercadorias e pagamento do preço e que as operações foram
devidamente escrituradas pela recorrente.

Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
18
Tanto não havia notícia de irregularidade da empresa “Alunobre” junto ao
fisco que a vendedora emitiu notas fiscais eletrônicas à recorrente e está tomou o
cuidado de promover as regulares consultas ao Sintegra antes das operações
comerciais, nada constando de óbice com relação à vendedora.
A melhor orientação jurisprudencial encontrada nos ementário do E.
Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, socorre integralmente à
recorrente:
(...)
A análise dos documentos que compõem a acusação fiscal, dos preceitos
regulamentares embasadores da ação fiscal e dos dispositivos legais dados como
infringidos induzem à presunção de que teriam ocorrido operação de crédito sem
o devido suporte documental.
Contudo, apesar de todo o esforço despendido, não houve a identificação
de um deslize sequer que justificasse a imposição de qualquer penalidade à ora
recorrente, e nem poderia haver, pela postura sempre correta adotada pelo
estabelecimento.
Mais ainda, se for verificada a vida pregressa da autuada, verificar-se-á que
mesmo no passado, jamais houve a constatação de qualquer procedimento
desabonador de sua conduta.
Ainda no campo da mera argumentação pelo amor à verdade, ainda que
fossem corretos os dados apurados pela insigne fiscalização tributária, o que
nega-se de forma peremptória, não podendo sob qualquer ângulo de análise ser
transferida ao comerciante honesto e parte mais frágil na organização tributária a
responsabilidade de investigar a regularidade fiscal de determinado fornecedor,
conforme pretendeu impor o agente fiscal.
Para encerrar, na apreciação do presente caso por parte do ilustre senhor
julgador tributário, este deve considerar que para o nascimento da obrigação
devem estar presentes três elementos essenciais que são: o sujeito passivo, o fato
gerador da obrigação e a responsabilidade direta do comerciante ou industrial.
Demonstrado foi, à saciedade, que não houve a caracterização de dolo por
parte da autuada, eis que não há qualquer elemento de prova sua má-fé ou
mesmo demonstração de sua conduta culposa.
Ademais, a decretação da inidoneidade somente passa a produzir efeitos
com sua publicação, como já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.148.444 - MG (2009/0014382-6) representativo
de controvérsia:
(...)

Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
19
Cabe observar que, consoante documentos anexados à impugnação, as
operações de compra e venda entre a recorrente e a empresa Cleber Martins
Costa e outra empresa do grupo empresarial do qual faz parte a recorrente
(Alumínio Brilhante Ltda.) também foram objeto de investigação por parte do
Fisco Estadual de São Paulo, o qual pretendeu igualmente impor A.I.I.M à ora
recorrente.
Ajuizada pela recorrente ação anulatória de auto de infração, a demanda
foi julgada procedente em primeiro e segundo graus de jurisdição (documentos
anexos) reconhecendo o Poder Judiciário a boa-fé da pessoa jurídica Alumínio
Brilhante Ltda. nas operações comerciais realizadas com a empresa Cleber
Martins Costa. (processo no 1011979-26.2013.8.26.0053).
Assim, demonstrada de forma cabal e conclusiva a inexistência de
fundamento legal e fático para a acusação injustamente imputada à recorrente,
esta requer o integral acolhimento para a defesa ora apresentada, para, ao final,
ser anulada a exigência fiscal pela sua total improcedência.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para
o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
Já a pessoa física Paola Clemente Trofa, arrolada como responsável solidária pelo
crédito tributário, não foi cientificada do resultado da decisão de piso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente (Pessoa Jurídica) atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional. Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a questão controvertida nos autos refere-se ao lançamento
de IRPJ e tributos reflexos (efetuado a partir de procedimento fiscal em que constatou-se a
utilização, pela empresa autuada, de notas fiscais inidôneas (“notas frias”) para elevação indevida
de seus custos de modo a obter creditamento de tributos e reduzir dolosamente o montante
devido a pagar. Ao lançamento foi aplicada multa de ofício qualificada de 150%.
Assim, Recorrente a foi autuada com base em fiscalização que apontou simulação
de operações comerciais com a empresa Cleber Martins Costa Eireli (Alunobre), cuja inscrição
estadual foi cancelada retroativamente. Repise-se: Foram glosados créditos tributários e lançados
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
20
autos de infração referentes a IRPJ, CSSL, IPI, PIS e COFINS, além de aplicação de multa de 35% por
pagamentos sem causa.
Tanto a Recorrente quanto a responsável solidária Paola Clemente Trofa
apresentaram impugnação aos lançamentos. Os demais sócios-administradores aos quais foi
atribuída responsabilidade solidária pelos autos de infração, Vincenzo Trofa e Alberto Trofa,
também foram cientificados do lançamento em 20/12/2016 (ARs às fls. 772/773), porém não
apresentaram impugnação.
A DRJ manteve os lançamentos e as responsabilidades tributárias atribuídas às
pessoas físicas.
Ocorre que, compulsando os autos, constatei que somente a Recorrente (pessoa
jurídica) foi cientificada da decisão da DRJ (AR – Data: 08/09/2017, às e-fls. 901), abrindo-lhe
prazo recursal:

Sendo assim, em homenagem aos princípios da publicidade, da ampla defesa e do
contraditório, sob pena de nulidade processual por cerceamento de direito de defesa, entendo
que os autos devem retornar à Unidade de Origem para que as providências de intimação da
responsável solidária Paola Clemente Trofa seja adotadas.
DISPOSITIVO
Tendo em vista as considerações efetuadas, e com observância do disposto no art.
18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que proceda à cientificação da pessoa física Paola Clemente
Trofa, a quem foi atribuída responsabilidade solidária pelos lançamentos, acerca da decisão de
piso prolatada pela DRJ, abrindo-se lhe o prazo recursal de 30 (trinta) dias, para, caso queira,
apresente o respectivo recurso voluntário, com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.931 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720772/2016-65
21
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Após, retornem os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento dos
recursos voluntários.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 940
DF CARF MF
Original